Tribunal: TJSP
Processo: 1002834-14.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia fixa). Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação danos e repetição de indébito em dobro. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexigíveis as cobranças de serviços de terceiros, inseridas pela ré na fatura mensal do autor, condenando a ré à restituição do indébito de forma simples.

Apelo da ré.

Razões recursais

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia fixa). Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação danos e repetição de indébito em dobro. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexigíveis as cobranças de serviços de terceiros, inseridas pela ré na fatura mensal do autor, condenando a ré à restituição do indébito de forma simples.

Apelo da ré.

Razões recursais concernentes ao mérito da questão que se constituem em singela cópia da contestação apresentada na fase de conhecimento. Ausência de fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença. Descumprimento do art. 1010, III, do CPC.
No que se refere ao mérito da ação, o recurso da ré não pode ser conhecido. E isso porque, em suas razões, ela, apenas e tão somente repetiu, ipsis litteris, a mesma redação de sua contestação. Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos termos da peça de defesa como ataque efetivo aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso da ré não atende à exigência do art. 1010, inc. III, do CPC.

Honorários advocatícios.
No presente caso, considerando o singelo valor da condenação, o Douto juízo "a quo" arbitrou a referida verba honorária com base no artigo 85, § 8o, do CPC, ou seja, por se tratar de ação na qual os honorários devem ser fixados de forma equitativa, mas levando em consideração o trabalho desenvolvido, a natureza e importância da causa e o grau de zelo. Assim, levando-se em consideração a natureza da ação, o trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico e o benefício que a vitória na causa significou ao constituinte, verifica-se que a fixação atribuída de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada às circunstâncias do caso.

Apelo do autor.

Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade.
Ao contrário do sustentado pelo apelante, não se vislumbra, no caso, que as referidas cobranças tenham sido realizadas de forma deliberada pela ré, com a manifesta intenção de lesar o autor e, tampouco, que essas tenham decorrido de falta grave cometida pela mesma. Logo, porquanto não verificada a existência de erro inescusável ou má-fé da ré na cobrança dos serviços questionados pelo autor, não há falar em repetição em dobro do indébito, mas sim de forma simples, nos moldes em que imposta pela r. sentença.

Dano moral não configurado. Falha na prestação do serviço desacompanhada de consequências extraordinárias.
Na situação em testilha, embora o autor afirme ter sido lesado pelas cobranças indevidas, inseridas em sua fatura mensal de telefonia fixa pela ré, o evento narrado na petição inicial não tem o poder daninho que a ele tenta lhe impingir. Com efeito, necessário observar que, na hipótese, seu nome sequer chegou a ser negativado por conta do débito impugnado e, por outro lado, as cobranças em questão também não se mostraram extorsivas ou vexatórias, ao ponto de ultrapassarem os limites do mero aborrecimento. Enfim, não é possível concluir que os eventos narrados na petição inicial tiveram aptidão de causar abalo psíquico ao autor. A reparação do dano moral não está diretamente relacionada a qualquer problema, contrariedade, aborrecimentos que a pessoa possa momentaneamente sofrer. O dano moral deve ser analisado casuisticamente, com certa cautela, a fim de que não seja exageradamente reconhecido, criando-se uma indústria dos danos morais como fonte de enriquecimento.
Apelação da ré, na parte conhecida, não provida, e apelação do autor não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000716243
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002834-14.2018.8.26.0297,
da
Comarca
de
Jales,
em
que
é
apelante/apelada TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado/apelante JOSÉ
MARQUES RAMIRES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
o recurso da ré e, na parte conhecida negaram-lhe provimento, assim como
também negaram provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
2/12
Voto no 25.069
Apelação Cível no 1002834-14.2018.8.26.0297
Comarca de Jales / 2a Vara Cível
Juiz(a): Alexandre Yuri Kiatakqui
Apelante(s): Telefônica Brasil S/A e José Marques Ramires
Apelado(a)(s): os mesmos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA FIXA). AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DANOS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, PARA
DECLARAR INEXIGÍVEIS AS COBRANÇAS DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS, INSERIDAS PELA RÉ NA FATURA MENSAL DO
AUTOR, CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
DE FORMA SIMPLES.
APELO DA RÉ.
RAZÕES RECURSAIS CONCERNENTES AO MÉRITO DA
QUESTÃO QUE SE CONSTITUEM EM SINGELA CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
APRESENTADA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E
DE
DIREITO
PARA
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, III, DO CPC.
No que se refere ao mérito da ação, o recurso da ré não pode
ser conhecido. E isso porque, em suas razões, ela, apenas e tão
somente repetiu, ipsis litteris, a mesma redação de sua
contestação. Afigura-se desarrazoado considerar-se singela
cópia dos termos da peça de defesa como ataque efetivo aos
fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de
seu desacerto. Em razão da falta de motivação, o recurso da ré
não atende à exigência do art. 1010, inc. III, do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No presente caso, considerando o singelo valor da condenação,
o Douto juízo “a quo” arbitrou a referida verba honorária com
base no artigo 85, § 8o, do CPC, ou seja, por se tratar de ação
na qual os honorários devem ser fixados de forma equitativa,
mas levando em consideração o trabalho desenvolvido, a
natureza e importância da causa e o grau de zelo. Assim,
levando-se em consideração a natureza da ação, o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
3/12
desenvolvido pelo ilustre causídico e o benefício que a vitória
na causa significou ao constituinte, verifica-se que a fixação
atribuída de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada às
circunstâncias do caso.
APELO DO AUTOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
Ao contrário do sustentado pelo apelante, não se vislumbra, no
caso, que as referidas cobranças tenham sido realizadas de
forma deliberada pela ré, com a manifesta intenção de lesar o
autor e, tampouco, que essas tenham decorrido de falta grave
cometida pela mesma. Logo, porquanto não verificada a
existência de erro inescusável ou má-fé da ré na cobrança dos
serviços questionados pelo autor, não há falar em repetição em
dobro do indébito, mas sim de forma simples, nos moldes em
que imposta pela r. sentença.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO DESACOMPANHADA DE CONSEQUÊNCIAS
EXTRAORDINÁRIAS.
Na situação em testilha, embora o autor afirme ter sido lesado
pelas cobranças indevidas, inseridas em sua fatura mensal de
telefonia fixa pela ré, o evento narrado na petição inicial não
tem o poder daninho que a ele tenta lhe impingir. Com efeito,
necessário observar que, na hipótese, seu nome sequer chegou
a ser negativado por conta do débito impugnado e, por outro
lado, as cobranças em questão também não se mostraram
extorsivas ou vexatórias, ao ponto de ultrapassarem os limites
do mero aborrecimento. Enfim, não é possível concluir que os
eventos narrados na petição inicial tiveram aptidão de causar
abalo psíquico ao autor. A reparação do dano moral não está
diretamente relacionada a qualquer problema, contrariedade,
aborrecimentos que a pessoa possa momentaneamente sofrer.
O dano moral deve ser analisado casuisticamente, com certa
cautela, a fim de que não seja exageradamente reconhecido,
criando-se uma indústria dos danos morais como fonte de
enriquecimento.
Apelação da ré, na parte conhecida, não provida, e apelação
do autor não provida.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
4/12
1. Tratam-se de dois recursos de apelações, interpostos contra
a r. sentença, prolatada às fls. 78/80, que julgou procedente em parte os
pedidos formulados na inicial dessa ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais e danos e matérias por cobrança
indevida e repetição de indébito, promovida por JOSÉ MARQUES RAMIRES
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A TELESP (VIVO S/A).
O autor narra na inicial que é cliente da ré, titular da linha fixa
de número (17) 3632-2694. Alega que, a partir do mês de março de 2017, a
ré passou a efetuar cobranças de valores discriminados como “Serviços de
Terceiros”, os quais não haviam sido previamente contratados e acabaram
por ocasionar um aumento na fatura do consumidor, visto que a cada mês o
valor cobrado pelos referidos serviços eram feitos em quantias diferentes.
Salientou, que em decorrência da referida cobrança, se dirigiu ao
PROCON de sua cidade, tencionando o cancelamento da cobrança
referente aos serviços não contratados, bem como a restituição dos valores
que já haviam sido pagos em relação aos mesmos, contudo, apesar ter
obtido resposta positiva para a solução do problema, a promessa não veio a
ser cumprida. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade
das cobranças realtivas aos serviços de terceiros realizadas em sua fatura
de telefonia, bem como, para que a ré fosse condenada à restituir em dobro
os valores já pagos a tal título e ao pagamento de indenização pelo danos
morais que alegou ter sofrido, que estimou em R$ 5.000,00 (dez mil
reais).
Em contestação, a ré alegou que o autor não comprovou a
existência de qualquer conduta praticada pela empresa a lhe causar os
danos alegados na inicial. Aduz inexistir prova de abusividade na cobrança
dos serviços de terceiros questionados. Afirma que o autor contratou os
serviços e que a cobrança é regular, bem como, nega prática de ato ilícito.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova. Nega a ocorrência de dano indenizável e
defende o descabimento da hipótese de repetição de indébito em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
5/12
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) o ônus de provar a
legitimidade da cobrança referente aos serviços de terceiros questionados
pelo autor se impunha à ré, e que dele não se desincumbiu, posto não ter
apresentado qualquer documento apto a justificar a origem ou regularidade
da cobrança exercida; (b) demonstrada a irregularidade da cobrança, os
valores pagos indevidamente pelo autor devem ser restituídos pela ré,
porém de forma simples, porquanto não evidenciada a má fé da mesma na
hipótese; (c) a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, porque
restringiu-se à hipótese de danos meramente patrimoniais. Assim, julgou
procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar
inexigíveis as cobranças de “serviços de terceiros” inclusos nas faturas de
telefone do autor, condenando a ré a restituir o autor sobre os respectivos
valores já pagos em relação às mesmas, de forma simples, acrescidos de
juros e atualização monetária. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
na proporção de metade para cada uma, bem como, condenou-as ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
arbitrados por equidade em R$ 2.000,00 para cada, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Inconsolada, a ré apela às pp. 83/89. Repisa letra por letra,
vírgula por vírgula, a mesma antítese já expendida em sua peça de defesa,
apenas acrescentando em suas razões o pedido de redução da verba
honorária que lhe foi imposta, por considerar que o valor arbitrado em seu
desfavor a esse título se mostrou excessivo frente à simplicidade da causa.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença ou pela
minoração do valor da verba honorária arbitrada pela mesma.
Por sua vez o autor também apela (fls. fls. 92/93). Em suma,
afirma que restou demonstrado a irregularidade da cobrança praticada pela
ré em sua fatura de telefonia, a impor que a recorrida fosse condenada à
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em relação às
mesmas. Ademais, insiste em afirmar que faz jus à reparação pelos danos
morais sofridos. Pede o provimento do recurso.
A ré ofertou contrarrazões (fls. 101/110) e também manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
6/12
objeção ao julgamento do recurso por meio da plenária virtual (fls. 117).
É o relatório do essencial.
2. No que se refere ao mérito da ação, o recurso da ré não
pode ser conhecido.
E isso porque, em suas razões, ela, apenas e tão somente,
repetiu ipsis litteris, a mesma redação de sua contestação.
Afigura-se desarrazoado considerar-se singela cópia dos
termos da peça de defesa como ataque efetivo aos fundamentos da r.
sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto.
Em brilhante voto proferido no julgamento da Apelação no
0221448-30.2009.8.26.0002 (j. em 15.05.2013), o eminente Desembargador JOSÉ
REYNALDO esclareceu que “(...) Para que o recurso seja conhecido não basta a
satisfação dos requisitos de admissibilidade recursal, como a tempestividade e o
preparo; é necessário impugnar de forma específica os fundamentos da sentença”.
Também nesse sentido:
“Monitória Cheque prescrito Não observância da regularidade formal.
A peça recursal deve impugnar de forma específica os fundamentos da
r. sentença, bem como demonstrar os motivos a ensejar uma nova
decisão Mera reiteração da contestação. Falta de Dialeticidade - Não
observância do art. 514, incisos I e II, do CPC. Recurso não conhecido”
(TJSP, Ap. no 0028427-32.2011.8.26.0451, Rel. Des. JOSÉ REYNALDO,
j. em 22.05.2013).
“Recurso Apelação Razões sem crítica à sentença Cambial
Duplicata mercantil
Ação declaratória de nulidade, precedida de
medida cautelar de sustação de protesto extrajudicial - Alegação de não
recebimento das mercadorias
Razões de recurso totalmente
desconectadas da decisão e da própria razão de decidir Ausência de
impugnação específica (art. 514, II, do CPC) - Recurso não conhecido.”
(TJSP, Ap. no 9204295-02.2007.8.26.0000, Rel. Des. CERQUEIRA LEITE,
j. em 29.02.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
7/12
O tema era pacífico no extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, que emitiu a súmula no 4: “Não se conhece de
apelação quando não é feita a exposição do fato e do direito e razões do pedido de nova
decisão”.
Descumpriu-se, pois, o disposto no art. 1010, inc. III, do Código
de Processo Civil, uma vez que não se pode considerar simples cópia de
outras peças como fundamentos de fato e de direito pelos quais entende o
apelante que devesse ser reformada a r. sentença proferida.
Não se especificando as razões do inconformismo, limitando-
se o recorrente à transcrição de parte da peça de defesa, o recurso beira a
litigância de má-fé.
No sentido da inadmissibilidade de recurso sem motivação:
REsp. no 65.773/SP, 6a T., rel. Min. ADHEMAR MACIEL, j. em 11.09.1995; e REsp. no
58.433/SP, 5a T., rel. Min. EDSON VIDIGAL, j. em 10.05.1995.
3. Por outro lado, no que se refere ao pedido de minoração da
verba honorária imposta, melhor sorte não assiste à ré, uma vez que, nesse
ponto, sua pretensão não merece acolhimento.
E isso porque, no presente caso, considerando o singelo valor
da condenação, o Douto juízo “a quo” arbitrou a referida verba honorária
com base no artigo 85, § 8o, do CPC, ou seja, por se tratar de ação na qual
os honorários devem ser fixados de forma equitativa, mas levando em
consideração o trabalho desenvolvido, a natureza e importância da causa e
o grau de zelo.
Além do mais, é certo que tanto a lei processual, assim como o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõem que os honorários
advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho desenvolvido
pelo causídico.
A esse respeito colaciona-se precedente do Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
8/12
"nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz. Nesses casos, os honorários não estão
sujeitos aos limites de 10% e 20% estabelecidos no §3° do art. 20 do
CPC, podendo o magistrado ainda, utilizar-se de percentuais sobre o
valor da causa ou da condenação, bem assim fixar os honorários em
valor determinado" (EDcl. no AgRg no Ag 930413/MG, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima 5a Turma, j . 03.06.2008).
Assim, levando-se em consideração a natureza da ação, o
trabalho desenvolvido pelo ilustre causídico e o benefício que a vitória na
causa significou ao constituinte, verifica-se que a fixação atribuída de R$
2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada às circunstâncias do caso.
4. Já em relação ao recurso do autor, tem-se que o mesmo
também não merece provimento.
Conforme se extrai do acima relatado, no presente caso, o
autor afirmou não ter contratado os “Serviços de Terceiros” cobrados pela
ré em sua fatura mensal de telefonia fixa.
Desse modo, incumbia mesmo à ré o ônus de demonstrar a
contratação do serviço e sua efetiva prestação. Entendimento contrário
resultaria em impor ao autor o ônus de provar um fato negativo (prova
diabólica). Além disso, a Lei no 8.078/90, a fim de facilitar a defesa do
consumidor em Juízo, permite ao julgador inverter o ônus da prova, desde
que sua alegação seja verossimilhante, ou fique demonstrada a
hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor (CDC, art. 6o, inc. VIII).
No caso concreto, há verossimilhança na alegação, e, à toda
evidência, o autor é tecnicamente hipossuficiente em relação aos
procedimentos de contratação e cobrança dos serviços. Não bastasse isso, a
boa-fé processual, a lealdade e a solidariedade que devem nortear os
sujeitos da relação jurídica processual impõem a distribuição do ônus da
prova a quem tenha melhores condições de produzi-la, à luz das
circunstâncias do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
9/12
Não há dúvida de que a ré poderia (deveria) trazer aos autos os
elementos desconstitutivos do direito do autor. No entanto, não apresentou
um só documento sequer para justificar a realização da cobrança do serviço
junto à fatura de telefonia do autor, e, muito menos, para demonstrar ter
sido ele quem contratou o referido serviço.
Por não ter se desincumbido de seu ônus de provar a
existência da relação jurídica e a regularidade do débito, a ré deve se
sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados pelo autor.
E, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e de
inexigibilidade dos débitos com relação às cobranças dos serviços
questionados era mesmo medida que se impunha.
Desta feita, uma vez reconhecida a inexigibilidade da
cobrança praticada pela ré a ela deveria mesmo ser imposta a condenação
em repetição do indébito, mediante a obrigação de restituir o autor dos
valores que por ele foram pagos de forma indevida.
Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo
autor em suas razões recursais, apesar de ter sido reconhecida a
inexigibilidade da cobrança praticada pela ré em relação às cobranças de
serviços de terceiros efetuadas em sua fatura de telefonia fixa, inexistem
nos autos elementos a justificar imposição da condenação da ré à
restituição do indébito em dobro, conforme pretende o apelante.
E isso porque, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se
vislumbra, no caso, que as referidas cobranças tenham sido realizadas de
forma deliberada pela ré, com a manifesta intenção de lesar o consumidor
e, tampouco, que tenha decorrido de falta grave cometida pela mesma.
Logo, porquanto não verificada a existência de erro
inescusável ou má-fé da ré na cobrança dos serviços questionados pelo
autora, não há falar em repetição em dobro do indébito, mas, sim, de forma
simples, nos moldes em que imposta pela r. sentença.
5. Por outro lado, no que tange ao almejado dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
10/12
perseguido pelo autor, tem-se que nesse ponto seu pedido também não
comporta acolhimento.
Na situação em testilha, embora o autor afirme ter sido lesado
pelas cobranças indevidas, inseridas em sua fatura mensal de telefonia pela
ré, o evento narrado na petição inicial não tem o poder daninho que a ele
tenta lhe impingir.
Com efeito, necessário observar que seu nome sequer chegou
a ser negativado por conta do débito impugnado, por outro lado, as
cobranças em questão também não se mostraram extorsivas ou vexatórias,
a ponto de ultrapassarem os limites do mero aborrecimento.
Enfim, não é possível concluir que os eventos narrados na
petição inicial tiveram aptidão de causar abalo psíquico ao autor.
O caso concreto não revela hipótese de padecimento de dano
moral.
Para caracterização do dano moral, é necessária a perturbação
nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos da
pessoa.
Na lição de Antônio Jeová Santos:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato
considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica
confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e
que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
11/12
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral.” (in, “Dano moral indenizável”, 4 ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p. 113).
Nesse sentido:
“CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O recurso especial não
se presta ao reexame da prova. O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial não conhecido” (STJ,
REsp. no 403.919/MG, 4a Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, j.
em 15.05.2003, in DJ 04.08.03, p. 308).
Parece que o autor está a exacerbar as consequências dos fatos
narrados na inicial, apresentando demasiada suscetibilidade a evento que
não ganhou maiores proporções.
A reparação do dano moral não está diretamente relacionada a
qualquer problema, contrariedade, aborrecimentos que a pessoa possa
momentaneamente sofrer. O dano moral deve ser analisado
casuisticamente, com certa cautela, a fim de que não seja exageradamente
reconhecido, criando-se uma indústria dos danos morais como fonte de
enriquecimento.
Não se nega que a falha na prestação do serviço causou
aborrecimento ao autor. Isso é óbvio. No entanto, o mero aborrecimento, o
transtorno porque teve de passar não autoriza condenar a ré à reparação de
um dano moral inexistente.
À míngua de consequências extraordinárias, a falha na
prestação do serviço não implicou ofensa a direito da personalidade.
6. Em face do exposto, conhece em parte do recurso da ré e,
na sua parte conhecida, nega-lhe provimento, assim como, também nega-se
provimento ao recurso autor. Levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, os honorários advocatícios, arbitrados em R$
2.000,00, em favor do patrono de cada parte adversa, ficam majorados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação
Cível
no
1002834-14.2018.8.26.0297
-
Comarca
de
Jales
12/12
R$ 2.200,00 observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.